Tribunal: STJ
Processo: 1019346-34.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2180567 - MT(2024/0414254-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: T. F. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXIA GOMES DA SILVA - MT025159
ANDRE LUIZ BOMFIM - MT014533O
BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - MT015321O
RECORRIDO
: LEONARDO HORTOLAN PAVLAK
ADVOGADOS
: DAIANE LUZA - MT014059
MAURO PORTES JUNIOR - MT010772
PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - MT012306
SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - MT007366
YNGRID FABIANA SZPACKI CASTELI - MT032974O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM CONTRATO ELETRÔNICO E FATO
SUPERVENIENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal estadual que reformou
parcialmente a decisão de primeiro grau, reconhecendo o contrato eletrônico
assinado digitalmente como título executivo e mantendo o indeferimento do
arresto cautelar.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial fundada em contrato
eletrônico assinado digitalmente, com pedido de arresto cautelar. O valor da causa
foi fixado em R$ 240.357,56.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau converteu a execução em ação monitória
por ausência de duas testemunhas e indeferiu a tutela cautelar de arresto por falta
de perigo de dano e probabilidade do direito.
4. A Corte de origem reconheceu a validade executiva do contrato eletrônico nos
termos do
III, § 4o, do CPC e manteve o indeferimento da tutela cautelar
art. 784,
de arresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único, II, e
Documento eletrônico VDA55100575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e8d1ff80-51dd-4e06-92dc-1903512e18f0

1.025 do CPC; e (ii) saber se o fato superveniente pode ser suscitado em embargos
de declaração, à luz dos arts. 493 e 933 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois as omissões
apontadas deveriam ter sido suscitadas na primeira oportunidade que coube à parte
se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
7. O fato superveniente apto a influir na solução da lide pode ser suscitado em
embargos de declaração, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
Tese de julgamento
de origem aprecia os pontos essenciais e a nulidade não é arguida na primeira
oportunidade, operando-se a preclusão. 2. O fato superveniente que possa influir
na solução do caso pode ser suscitado em embargos de declaração, nos termos dos
arts. 493 e 933 do CPC”.
CPC, arts. 784, § 4o, 489, § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II, 1.025, 493 e 933.
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.589.406/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
19/10/2020;
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no
24/2/2025;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 500.261/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
17/11/2021;
REsp n. 2.014.965/MS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
13/2/2023;
nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.777.841/MT,
Turma, julgado em 12/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e8d1ff80-51dd-4e06-92dc-1903512e18f0

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e8d1ff80-51dd-4e06-92dc-1903512e18f0

RECURSO ESPECIAL No 2180567 - MT(2024/0414254-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: T. F. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXIA GOMES DA SILVA - MT025159
ANDRE LUIZ BOMFIM - MT014533
BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - MT015321O
RECORRIDO
: LEONARDO HORTOLAN PAVLAK
ADVOGADOS
: DAIANE LUZA - MT014059
MAURO PORTES JUNIOR - MT010772
PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - MT012306
SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - MT007366
YNGRID FABIANA SZPACKI CASTELI - MT032974O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM CONTRATO ELETRÔNICO E FATO
SUPERVENIENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal estadual que reformou
parcialmente a decisão de primeiro grau, reconhecendo o contrato eletrônico
assinado digitalmente como título executivo e mantendo o indeferimento do
arresto cautelar.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial fundada em contrato
eletrônico assinado digitalmente, com pedido de arresto cautelar. O valor da causa
foi fixado em R$ 240.357,56.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau converteu a execução em ação monitória
por ausência de duas testemunhas e indeferiu a tutela cautelar de arresto por falta
de perigo de dano e probabilidade do direito.
4. A Corte de origem reconheceu a validade executiva do contrato eletrônico nos
termos do
III, § 4o, do CPC e manteve o indeferimento da tutela cautelar
art. 784,
de arresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA54764362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 7a47cf86-9f4f-44bc-8336-cd25aac98fa0

jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único, II, e
1.025 do CPC; e (ii) saber se o fato superveniente pode ser suscitado em embargos
de declaração, à luz dos arts. 493 e 933 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois as omissões
apontadas deveriam ter sido suscitadas na primeira oportunidade que coube à parte
se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
7. O fato superveniente apto a influir na solução da lide pode ser suscitado em
embargos de declaração, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
Tese de julgamento
de origem aprecia os pontos essenciais e a nulidade não é arguida na primeira
oportunidade, operando-se a preclusão. 2. O fato superveniente que possa influir
na solução do caso pode ser suscitado em embargos de declaração, nos termos dos
arts. 493 e 933 do CPC”.
CPC, arts. 784, § 4o, 489, § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II, 1.025, 493 e 933.
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.589.406/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
19/10/2020;
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no
24/2/2025;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 500.261/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
17/11/2021;
REsp n. 2.014.965/MS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
13/2/2023;
nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.777.841/MT,
Turma, julgado em 12/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TF TRANSPORTES LTDA.,
com fundamento no
III,
da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a,
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em agravo de instrumento nos autos
de ação de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 157):
Documento eletrônico VDA54764362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 7a47cf86-9f4f-44bc-8336-cd25aac98fa0

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – CONVERVERTIDA EM AÇÃO MONÍTÓRIA ANTE A AUSENCIA
DE ASSINATURA NO CONTRATO QUE EMBASA A EXECUÇÃO – DECISÃO
REFORMADA – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM CONSIDERADO VÁLIDO
OS CONTRATOS ELETRÔNICOS E DISPENSANDO A ASSINATURA DAS
TESTEMUNHAS –
ALTERA O ARTIGO 784, CPC, INSERINDO O
LEI 14.620/2023
PARGRAFO 4o - EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE - TUTELA CAUTELA DE ARRESTO –
INDEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
264-265):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
PEDIDO DE
c/c
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR . OMISSÃO.
INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
"A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio
julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o
embargante". (AgInt no AR Esp
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
1037816/RS,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
.
23/05/2017,
30/05/2017)
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi
desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de
declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, parágrafo único, II, 1.025, 489, § 1o, IV, todos do CPC, porque
o acórdão deixou de enfrentar questões prejudiciais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada — intempestividade do agravo de instrumento, prática de ato
incompatível com a vontade de recorrer e fato superveniente de citação e
estabilização da lide — configurando omissão nos termos do 1.022, parágrafo
único, II, e ausência de enfrentamento de argumentos relevantes nos termos do
489, § 1o, IV, além de requerer o reconhecimento do prequestionamento pelo
1.025;
Documento eletrônico VDA54764362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 7a47cf86-9f4f-44bc-8336-cd25aac98fa0

b) 493 e 933, CPC, porquanto o Tribunal não considerou fato
superveniente apto a influir na solução da lide — citação válida e oferecimento de
embargos monitórios com reconvenção — que impediria a alteração do pedido ou
da causa de pedir e conduziria à perda do objeto do agravo de instrumento.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que o órgão fracionário aprecie, em sua completude, as matérias
ventiladas nos embargos de declaração — intempestividade do agravo, prática de
ato incompatível com a vontade de recorrer e fato superveniente de citação e
estabilização da lide.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
deve ser conhecido por pretender reexame do conjunto fático-probatório, incidindo
a Súmula n. 7 do STJ; sustenta, ainda, violação ao princípio da dialeticidade por
ausência de impugnação específica; defende inexistir negativa de prestação
jurisdicional, pois o acórdão apreciou a matéria nos limites da controvérsia e
pugna pelo desprovimento do recurso, com majoração de honorários nos termos do
§ 11, do CPC (fls. 314-325).
art. 85,
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que a parte
autora pleiteou o reconhecimento de força executiva de contrato eletrônico
assinado digitalmente, com o prosseguimento da execução, bem como a concessão
de tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros, cujo valor da causa é
de R$ 240.357,56.
Documento eletrônico VDA54764362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 7a47cf86-9f4f-44bc-8336-cd25aac98fa0

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que converteu a ação de execução em ação monitória, sob o fundamento
de ausência de assinatura de duas testemunhas no documento particular (art. 784,
III, do CPC), e indeferiu a tutela cautelar de arresto por falta de demonstração de
perigo de dano e probabilidade do direito.
A Corte estadual reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para
reconhecer o contrato eletrônico assinado digitalmente, com integridade conferida
por provedor de assinatura, como título executivo apto a embasar execução (art.
784, III, § 4o, CPC), e manteve o indeferimento da tutela cautelar de arresto, por
ausência de requisitos para a medida.
II- Negativa de prestação jurisdicional
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo
único, II e 1.025 do CPC, porquanto a Corte de origem deixou de examinar as
questões suscitadas por entender que a parte deveria as ter suscitado quando
peticionou requerendo a juntada da procuração, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão (fl. 268):
Malgrado os argumentos do Embargante, inexiste as omissões apontadas, isto
porque as arguições contidas nas razões dos embargos não foram matérias debatidas
no Recuso de Agravo de Instrumento.
Mister destacar que o Embargante poderia ter se manifestado nos Recurso de
Agravo de Instrumento, quando peticionou requerendo a juntada de procuração (id.
n.o 205875185), que ocorreu antes do julgamento do referido recurso, porém não o
fez.

A referida decisão está em conformidade com o entendimento desta
Corte, no sentido de que eventual nulidade deve ser suscitada na primeira
oportunidade que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54764362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 7a47cf86-9f4f-44bc-8336-cd25aac98fa0

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CORREÇÃO. INTEMPESTIVIDADE
CONFIRMADA. INTIMAÇÃO. VÍCIO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. DJE. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa,
devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se
manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
3. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno,
visto que constitui inadmissível inovação recursal.
4. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio
de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.
Precedente.
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.589.406/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/10/2020,
29/10/2020,
destaquei.)

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
II - Fato superveniente
Documento eletrônico VDA54764362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 7a47cf86-9f4f-44bc-8336-cd25aac98fa0

Em relação à alegada violação dos arts. 493 e 933 do CPC, sob alegação
da existência de fato superveniente e a possibilidade de ser suscitado em sede de
embargos de declaração, a decisão proferida pela Corte local está em dissonância
com o entendimento do STJ.
A jurisprudência deste Tribunal entende que o fato superveniente, apto a
influir na solução do caso, pode ser suscitada em sede de embargos de declaração.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
FATO NOVO SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
E
284S/STF
7/STJ.
1. "O fato superveniente, caso seja apto a influir na solução da lide,
autoriza a parte a suscitá-lo em sede de embargos de declaração e, nos termos
da jurisprudência desta Corte Superior, é regra que também deve ser
observada nos julgamentos ocorridos nesta instância de superposição,
notadamente diante dos comandos normativos contidos nos arts. 493 e 933 do
CPC" (EDcl nos EDcl no
Relator Ministro Benedito
REsp n. 500.261/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
17/11/2021)
2. Considerando-se os limites da via especial, que não admite dilação
probatória, é essencial que o fato novo seja desde logo demonstrado de forma
idônea, sob pena de preclusão. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.014.965/MS,
julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
3. Hipótese na qual a parte agravante se limitou a alegar genericamente a
existência de fato novo superveniente à interposição do recurso especial, eis que
nenhuma de suas manifestações - agravo em recurso especial, embargos de
declaração ou o presente agravo interno - foi acompanhada de prova idônea da
veracidade dessa assertiva. Incidência das Súmulas n.
e
284/STF
7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.777.841/MT,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
12/8/2025,
15/8/2025,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS
IMPROCEDENTES - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO, DE
RELATORIA DO ANTECESSOR RELATOR, QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO REGIMENTAL, MANTENDO HÍGIDA A MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA54764362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 7a47cf86-9f4f-44bc-8336-cd25aac98fa0

HOSTILIZADA - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PORÉM SEM
EFEITOS INFRINGENTES. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
1. No tocante à preliminar relativa à não interposição de recurso especial pela
alínea "c" do permissivo constitucional, merece acolhida a irresignação, porém sem
efeitos infringentes, apenas para extirpar da decisão monocrática e do acórdão
recorrido a tese de não cumprimento dos requisitos para o conhecimento do recurso
especial no tocante do dissenso jurisprudencial, haja vista não se depreender das
razões do apelo extremo qualquer fundamentação que possa conduzir à assertiva de
que o recurso fora interposto mediante invocação de dissídio interpretativo.
2. No que tange à tese de cerceamento de defesa, merece acolhida a
irresignação, porém sem efeitos infringentes, pois o relator originário, ao analisar o
ponto tomou como fundamento o mérito do acórdão da apelação, ao passo que a
tese de cerceamento está atrelada ao indeferimento do agravo retido.
Manutenção da incidência do óbice da
relativamente à tese de
súmula 7/STJ
cerceamento de defesa, ainda que por fundamentação diversa.
3. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é admissível a
apreciação de fato novo superveniente em sede de agravo regimental e de
embargos declaratórios. Precedentes.
Na hipótese, contudo, não se trata de fato novo propriamente dito, mas de fato
antigo, que constitui mero desdobramento do seguro prestamista já aventado na
origem, sobre o qual as instâncias ordinárias se manifestaram.
4. Na decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na origem,
não foi asseverada a impossibilidade da análise de fato novo pela Corte Superior,
apenas ficou salvaguardado que "a função constitucional do Superior Tribunal de
Justiça, a quem se dirige a presente inconformidade, é uniformizar a interpretação
da legislação federal, preservando sua correta aplicação. Portanto, não tendo sido
apontado qualquer dispositivo legal tido pelo recorrente como violado, ou
divergência interpretativa, desmerece análise a questão aventada."
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões e contradições
apontadas, porém sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no Ag n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
1.387.035/RS,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
17/10/2013,
6/11/2013,
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para determinar o retorno dos autos à origem para análise do fato
.
superveniente suscitado nos embargos de declaração

Publique-se. Intimem-se.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 7a47cf86-9f4f-44bc-8336-cd25aac98fa0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.180.567 / MT
Número Registro: 2024/0414254-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051357620238110037 10193463420238110000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : T. F. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BOMFIM - MT014533O
ALEXIA GOMES DA SILVA - MT025159
BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - MT015321O
RECORRIDO
: LEONARDO HORTOLAN PAVLAK
ADVOGADOS
: SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - MT007366
DAIANE LUZA - MT014059
MAURO PORTES JUNIOR - MT010772
PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - MT012306
YNGRID FABIANA SZPACKI CASTELI - MT032974O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: ab2d8543-c79f-4c35-a07e-ddaf077c9058

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: ab2d8543-c79f-4c35-a07e-ddaf077c9058